Tribunal: TJMT
Processo: 1034318-08.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034318-08.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 672.861.351-04 (APELANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 672.861.351-04 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA ENERGISA S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DESPROPORCIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por consumidora contra concessionária de energia elétrica, visando à declaração de inexistência de débitos relativos ao fornecimento do serviço no período de junho de 2016 a novembro de 2020. Sentença de parcial procedência, reconhecendo como indevida apenas a cobrança referente à fatura de janeiro de 2020, no valor de R$ 3.114,08. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a cobrança realizada pela concessionária na fatura de janeiro de 2020, considerada desproporcional pela sentença de primeiro grau;
e

(
ii
) saber se é cabível a declaração de inexistência dos demais débitos impugnados e a condenação por danos morais, além da adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A cobrança referente ao mês de janeiro de 2020 revelou-se desproporcional, em desacordo com a média histórica de consumo da unidade, e desprovida de respaldo técnico suficiente, infringindo o art. 113, § 1º, da Resolução n. 414/2010/ANEEL.

4. As demais cobranças questionadas se mostraram regulares, com base em histórico de consumo compatível e ausência de prova de erro técnico ou vício no serviço.

5. Não se configuram danos morais, ante a ausência de elementos que indiquem abalo à honra da consumidora, como suspensão indevida do serviço ou negativação do nome.

6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico efetivamente obtido, sendo admissível a adoção de critério equitativo em razão da baixa materialidade envolvida, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a cobrança de fatura de energia elétrica cujo valor destoante da média de consumo não está acompanhado de fundamentação técnica clara e observância às normas da ANEEL.

2
. A cobrança indevida, desacompanhada de suspensão de serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera, por si só, dever de indenizar por dano moral.

3. A fixação de honorários advocatícios pode ser realizada por equidade quando o proveito econômico obtido for irrisório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5º, V e X
; CDC,
arts
.
6º, III
e X, 14 e 42; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076,
REsp
1.850.512/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.572.278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
d
os
recurso
s
de apelação cível interposto
s
pela
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

e
por
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES

contra a sentença proferida pelo Dr. André Maurício Lopes Prioli, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Débito c/c Dano Moral n. 1034318-08.2020.8.11.0002,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar indevida
apenas
a cobrança da f
atura do mês de janeiro de 2020,
no valor de R$ 3.114,08, determinando à requerida que procedesse à reemissão da referida fatura nos termos do art. 113, §

1º, da Res
.
n
.
414/2010
/
ANEEL

(ID.
287947872)

Em suas razões recursais
(ID. 287947882)
,
a
ENERGISA S/A

defende
a regularidade das cobranças,
sustentando
a legali
dade dos procedimentos adotados, pugnando pela
reforma da sentença para afastar o reconhecimento de abusividade e a determinação de refaturamento, argumentando que não houve falha na prestação do serviço e que as cobranças são legítimas e devidas
, ou, ainda, alternativamente, pela modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais,
considerando que há condenação
, nos termos do § 2º
do art.
85 do CPC,
devendo corresponder ao
“
valor do proveito econômico, que diz respeito ao valor da

fatura declara
da
indevida no importe de R$ 3.114,80
”
.

Por sua vez,
a
a
pelante
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES
sustenta, em síntese, que houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, especialmente pela ausência de entrega de faturas e cobrança de valores desproporcionais, e pugna pela declaração de
inexistência dos débitos impugnados
de junho de 2016 a novembro de 2020
, pelo reconhecimento da inversão do ônus da prova e pela condenação da concessionária
ao

pagamento
de indenização por danos morais, tendo em vista a conduta abusiva da empresa e o risco de interrupção do serviço essencial (ID.
287947885
).

Contrarrazões de

ENERGISA S/A

no ID.
287947891 e de

SIMONE LOPES
no ID.
287947892
, pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recursos tempestivos
,
sendo
o de

SIMONE LOPES

isento
de preparo,
enquanto que
o da
ENERGISA S/A

foi devidamente
preparado (ID.
289420370
).

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES
pretende a reforma da sentença para ver reconhecida a inexistência dos débitos controvertidos, com revisão e refaturamento das cobranças, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, enquanto que a
ENERGISA S/A
busca a reforma da sentença para afastar o reconhecimento de abusividade nas cobranças e o consequente refaturamento, defendendo a regularidade do serviço prestado e das cobranças efetuadas
, pugnando, ainda, alternativamente,
pela modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais
.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no
s
apelo
s
,
contudo,
tenho que o
recurso
da
ENERGISA
comporta parcial provimento, apenas para a adequação dos honorários sucumbenciais,
enquanto que
o de
SIMONE LOPES

não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“
(...)

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Débito c/c Dano Moral e Medida Liminar Inaudita Altera Parte proposta por
SIMONE APARECIDA DE OLIVEITRA LOPES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Aduz que é consumidora dos serviços prestados pela empresa ré, possuindo a unidade consumidora de n. nº 6/243280-5, e em junho de 2016 ingressou com ação anulatória de multa (8022262-57.2016.811.0002), a qual foi julgada improcedente, e desde então a requerida deixou de encaminhar a fatura de consumo mensal, apesar dos inúmeros contatos solicitando as referidas faturas.

Afirma que em fevereiro de 2020 foi surpreendida com uma fatura no valor de R$

3.114,08 pelo faturamento de um consumo de zero kWh. Ao entrar em contato com a requerida obteve a informação de que a UC foi bloqueada por decisão judicial e até dezembro de 2019, tinha um débito de R$

43.554,99 (quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sendo-lhe entregue o demonstrativo.

Alega que, diante da ausência de faturas não tinha ideia do que estava acontecendo e sequer pode contestar os valores imputados, sendo que após a fatura de fevereiro de 2020, continua sem receber novas faturas.

(...)

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

1. Do julgamento antecipado da lide.

Tem-se que o feito não necessita de dilação probatória, pois
os fatos e direitos alegados trata-se
de matéria de direito que pode ser provada documentalmente.

Outrossim
, a produção de depoimento pessoal da requerente e oitiva de testemunhas é desnecessária, uma vez que as alegações, bem como prova documental encartada aos autos até o momento oportunizam, sobremaneira, o aduzido pelas partes.

De igual sorte, a produção de prova pericial não se mostra relevante para o deslinde da causa, uma vez que os autos
cingem-se
em faturas do ano de 2016, logo, tendo decorrido mais de ano desde a propositura da presente demanda não há como comprovar a existência de falha naquela ocasião, desta forma, não há efetividade na prova pugnada.

Por todo o exposto, com fulcro no art. 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
os pedidos de produção de provas das partes
.

No mais, as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e para a resolução da demanda, de modo que merece ser julgada antecipadamente (art. 355, I, CPC).

Mesmo porque o julgamento antecipado não induz cerceamento de defesa se os autos contêm elementos de convicção suficientes para o adequado deslinde da questão como no caso em julgamento.

Portanto, atento aos princípios da brevidade e economia processual, é o caso de julgamento antecipado da lide, conforme autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Do mérito.

Cumpre anotar que, a relação jurídica existente entre as partes é regida pelo CDC (Lei 8.078/90) e, como concessionária de serviço público essencial, a empresa ré deve também obedecer à legislação específica (Lei 8.987/95) e as normas da Agência Reguladora (ANEEL), e o consumidor está
adstrito
ao pagamento pela utilização do serviço.

Alega a demandante que é ilegitimidade a cobrança das faturas de junho de 2016 até a data da propositura da demanda - novembro de 2020, pois não foram disponibilizadas à consumidora e foram emitidas sem a devida leitura que pudesse comprovar o verdadeiro consumo.

Da análise da documentação encartada aos autos tem-se que
a ação é parcial procedente, pelos motivos que passo a expor
.

No caso, com exceção da fatura de janeiro de 2020 (3.705 kWh),
as faturas de junho de 2016 a novembro de 2020 não ultrapassam de forma anormal o consumo registrado nas competências anteriores e posteriores da demandante
.

Isso porque, constata-se do histórico de consumo (id. 13802600) que as mencionadas faturas
estão dentro da variação de consumo habitual do imóvel
, pois na época dos fatos seu consumo apresentava média de 1.263 kWh, bem como, oscilava consideravelmente.

De mais a mais, as faturas que a autora pretende considerar como média de consumo - outubro/2015 a março/2016
-
foram alvos de recuperação de consumo que atestou a irregularidade da Unidade Consumidora durante o período de suas
respectivas emissão
, de modo que não auferiam o consumo
real da autora, bem como não podem ser consideradas aptas a indicar o seu consumo habitual.

Vale ressaltar que a dita recuperação de consumo foi objeto de discussão pela autora no processo de n. 8022262-57.2016.811.0002, o qual, conforme sentença juntada no id. 45096159
, deu-se
julgado improcedente, sendo declarada a legitimidade do procedimento de constatação de irregularidade bem assim da multa de recuperação.

Além disso, conquanto a autora utiliza-se da alegação inócua de que não recebeu qualquer fatura em todo esse período de 04 anos, não apresenta qualquer tipo de evidencia nesse sentido, como requerimentos presenciais ou protocolos de ligação solicitando o recebimento das faturas, sendo certo que a requerida fornece diversos meios eletrônicos, inclusive, via aplicativo de celular para que os clientes verifiquem o consumo e retirem o boleto para pagamento, não sendo justificativa plausível para o inadimplemento da autora.

E, é improvável que não tivesse conhecimento da existência de débito perante a ré, já que continuou consumindo os serviços de energia sem qualquer contrapartida, assim como, no histórico de consumo de id. 49439334 existem inúmeras faturas com leitura confirmada, fatos que, por si só, afastam a verossimilhança das alegações da demandante.

Soma-se a isso, o fato de que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, que há presunção de veracidade do faturamento e, também, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da autora.

Deste modo, ainda que possível o questionamento do consumo lançado nas faturas de energia elétrica pela demandante, em regra presumem-se legítimas as leituras realizadas pela concessionária de energia, sendo imprescindível prova idônea em contrário para
considera-las
irregulares, o que não é a hipótese dos autos, dado a fragilidade das alegações à pretensão autoral e das provas colegiadas.

Nesse contexto, importa observar que, inobstante a responsabilidade objetiva do fornecedor, é dever do consumidor provar os fatos alegados,
notadamente
a
falha na prestação do serviço e os danos correlatos. Ressalte-se, neste tocante, que a inversão do ônus da prova não exonera a parte autora de provar, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado.

Por efeito, a parte requerente não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, do CPC), haja vista que não comprovou o aumento considerável no consumo aferido nas faturas, bem como, não apresentou qualquer
evidencia
quanto à abusividade do débito em questão e que não utilizou a energia que passou pelo relógio medidor, limitando-se a alegação de que não recebeu qualquer fatura em todo esse período de 04 anos, não sendo esse motivo suficiente para declarar que a cobrança é abusiva.

Aliás, não pode o Poder Judiciário chancelar o consumo de energia elétrica presente e futuro sem o correspondente pagamento, sob a mera alegação da essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência
autoriza
a cobrança e suspensão do serviço, pois a ninguém é dado se valer da própria torpeza.

Nessa linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferida em caso análogo:

(...) (TJ-MT 10058962620208110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Data
de Julgamento: 19/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/10/2020)

Nessa toada, conclui-se que a parte autora não apresentou qualquer fato que justifique a abusividade na cobrança dos débitos referente às faturas dos meses de junho de 2016 a novembro de 2020, com exceção da fatura de janeiro de 2020, assim, reputo regular a cobrança objeto das citadas faturas.

Por outro lado, ponderando a argumentação da requerida de que adveio o acúmulo de consumo quanto
aos meses agosto
, setembro e outubro de 2019, os quais foram faturados pela média, sendo após abatido o consumo não aferido no mês de janeiro de 2020 (3.705 kWh), cumpre analisar a Resolução n. 414/2010-ANEEL, mais precisamente o art. 113, que trata do faturamento incorreto, in
verbis
:

“Art. 113.
A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem
que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I
-

faturamento
a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos
3
(três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

(...)

§ 8º Nos casos de faturamento pela média de que trata o caput, quando da regularização da leitura, a distribuidora deve:

I
-

verificar
o consumo total medido desde a última leitura até regularização e calcular o consumo médio diário neste período;

II
-

realizar
o faturamento utilizando o resultado da multiplicação do consumo médio diário, obtido no inciso I, por 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 98;

III
-
calcular a diferença total de consumo, obtida pela subtração entre o consumo total medido no período e os consumos faturados pela média nos ciclos anteriores e o consumo faturado no inciso II; (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012
)

(...)

V
-

caso
o valor obtido no inciso III seja positivo:

a) dividir o valor apurado no inciso III pelo número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização;

b) providenciar a cobrança do consumidor, observado o §1o, do resultado da multiplicação entre o apurado na alínea “a” e o número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização, limitado ao período de 90 (noventa) dias.
”

Desta forma, é evidente a irregularidade no procedimento perpetrado pela requerida, isto porque, quando a concessionária de energia faturar pela média por motivo de sua responsabilidade, deve nos casos de consumo
faturado a menor, cobrar o consumo faltante em parcelas igual ao dobro do período apurado, e não todo o valor remanescente na fatura seguinte.

Concluo, portanto, que o consumo na UC da requerente constante na fatura de janeiro de 2020 não corresponde à importância efetivamente consumida, devendo ser declarada indevida.

Por fim, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, pois na hipótese presente na exordial não houve negativação creditícia ou interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em decorrência das faturas em discussão, bem como a parte autora não foi submetida a vexame, humilhação ou aflição exacerbada que pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais, limitando-se a meros aborrecimentos do cotidiano.

Nessa linha e raciocínio colaciono os seguintes julgados: (
...) (N.U 1031554-52.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 22/04/2021).”
(negritei)

De tal modo, não se vislumbra que a situação descrita na exordial pelo requerente, não obstante desconfortável e incômoda, tenha lhe ocasionado prejuízo de ordem moral ou violação aos valores fundamentais, inerentes aos direitos da personalidade, capaz de comprometer seu patrimônio moral na parte social ou afetiva, sendo, na verdade, incômodo típico da vida em sociedade e decorrência normal das relações contratuais.

3. Do dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, extinguindo os feitos com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

(a)
DECLARAR
indevida a cobrança do débito representado pela fatura do mês de
janeiro de 2020
, no valor de
R$ 3.114,08
, com consumo de 3.705
KWh
;

(b)
DETERMINAR
que a requerida proceda à
cobrança e reemissão
da referida fatura, observando o art. 113, § 1º, da Resolução n. 414/2010-ANEEL, no prazo de 30 dias.

Arbitro os honorários advocatícios em
10% (dez por cento)
do valor dado à causa
, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte autora, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de
80%
(oitenta por cento) e a parte ré pelo pagamento de
20%
(vinte por cento).

No entanto, tendo em vista que a requerente está sob os auspícios da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a exigibilidade das despesas até que adquira/recupere a capacidade de desembolso sem prejuízo do sustento próprio e/ou da família, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando que a parte requerida sequer justificou sua ausência à audiência de conciliação, com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso.

(
...
)
”

(ID.
287947872
)

(
g.n
.)

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se, de um lado, à pretensão da requerida
ENERGISA
de afastar a declaração de ilegalidade da fatura de energia elétrica emitida no mês de janeiro de 2020, no valor de R$ 3.114,08, com consumo registrado de 3.705 kWh, e, de outro, ao inconformismo de
SIMONE LOPES
, consumidora requerente, quanto à manutenção das demais faturas compreendidas entre junho de 2016 e novembro de 2020, que pretende ver igualmente reconhecidas como inexigíveis, com a consequente condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação entre as partes é evidentemente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), dada a evidente hipossuficiência técnica da parte autora frente à Concessionária de serviço público essencial, sujeita ainda à regulação da ANEEL, conforme dispõe a Lei n. 8.987/1995 e as Resoluções Normativas vigentes.

Pois bem.

No caso destes autos, a sentença objurgada reconheceu a ilegalidade da fatura de janeiro de 2020 por constatar que o valor cobrado destoava da média histórica de consumo da unidade, sendo, portanto, desproporcional. Além disso,
entendeu que
o lançamento do valor sem adequada fundamentação técnica
, em especial quanto ao método de apuração e transparência na informação à consumidora, implicava vício na cobrança, devendo ser observado o art. 113, §

1º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que limita o refaturamento ao período de até três ciclos, nos casos de erro não imputável ao consumidor.

No que tange ao apelo da
ENERGISA
, embora a Concessionária alegue que a fatura de janeiro de 2020 seria resultado de
“
acerto de leitura
”
relativo à impossibilidade de coleta nos três meses anteriores, verifica-se que tal justificativa não se sustenta documentalmente nos autos, uma vez que
o
s registros juntados à contestação
(ID. 49439334), apesar de
indica
rem supostamente
a existência de impedimento à leitura por
“
obstrução no local do medidor
”
,
em verdade
não
demonstram que
a
C
onsumidora tenha sido formalmente notificada a respeito da necessidade de regularização ou tampouco instrução quanto à alternativa de acesso remoto ou outro canal de verificação.

Em razão disso, a aplicação da média de consumo nos meses de agosto a outubro de 2019, por si só, não legitima a cobrança acumulada e posterior, na medida em que essa prática exige observância rigorosa dos limites estabelecidos pelas normas da ANEEL, sendo certo que a cobrança de um valor significativamente superior sem amparo técnico robusto nem aviso prévio caracteriza-se, de fato, como falha na prestação do serviço e impõe a manutenção da sentença recorrida quanto a esse ponto.

No tocante ao
apelo
d
a
autora

SIMONE LOPES
,
melhor sorte também não socorre à recorrente
para o acolhimento de sua
pretensão recursal
.

Com efeito, no que se refere às faturas compreendidas entre junho de 2016 e novembro de 2020, a sentença corretamente reconheceu que não houve anormalidade no histórico de consumo do período, que oscilava dentro da média registrada anteriormente, em torno de 1.263 kWh, conforme doc
umento técnico juntado pela Concessionária no ID. 49439334
, destacando, ainda, que parte das faturas questionadas (
outubro/2015 a março/2016
), já
haviam
sido
“
alvos de recuperação de consumo que atestou a irregularidade da Unidade Consumidora durante o período
de suas respectivas emissão, de modo que não auferiam o consumo real da autora, bem como não podem ser consideradas aptas a
indicar o seu consumo habitual
”
, sendo que a referida
“
recuperação de consumo foi objeto de discussão pela autora no processo de n. 8022262-57.2016.811.0002, o qual, conforme sentença juntada no id. 45096159
”
.

Por outro lado
, a
Consumidora Apelante também não demonstrou qualquer fato concreto
de erro na medição do consumo
em seu desfavor
, limitando-se a alegar que os valores seriam excessivos, sendo certo que a simples insatisfação do consumidor não é suficiente para justificar a necessidade de prova pericial.

Em casos como tais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o simples fato de o consumidor não concordar com os valores cobrados não torna a perícia indispensável, especialmente quando há histórico de consumo que demonstre regularidade na variação dos valores faturados:

“
"
O
julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade processual
, se as instâncias ordinárias consideram
prescindível a dilação probatória, por ser eminentemente de direito a controvérsia ou por depender sua resolução apenas do exame de fatos já documentalmente provados
" (REsp n. 1.601.868/SC, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 13/8/2024,
DJe
29/08/2024) (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.157.385/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 04/12/2024, DJEN 10/12/2024) (
g.n
.)

A propósito, vale citar a jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Estado, uma vez que precisa na análise da questão,
in
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. FATURA IMPUGNADA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE PENDENTE DE RESPOSTA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN
RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO COM O MESMO EMBASAMENTO FÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016).
Embora a concessionária tenha a obrigação de apresentar prova técnica da regular aferição do medidor de energia elétrica, esta é dispensada quando a fatura impugnada se encontra dentro da média anual consumida
. (...)” (TJMT. TRU. Recurso Inominado n. 10243427220238110001, Rel. Dr. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 16/08/2024,
DJe
16/08/2024) (
g.n
.)

Ademais
, a
D
emandante
também
não apresentou qualquer prova idônea de que não teve acesso às faturas ou que estas fossem emitidas com base e
m estimativas desproporcionais,
de modo
que a
simples alegação de que não as recebia por ausência de entrega não encontra amparo mínimo em provas, como protocolos de solicitação, reclamações administrativas ou comunicações formais, mesmo diante da disponibilidade de múltiplos canais de atendimento ofertados pela concessionária (inclusive, via aplicativo
pela
internet
).

Em relação ao pleito
de reparação por danos morais
,
também é cediço que a
jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou de suspensão do serviço essencial, não gera, por si só, abalo moral indenizável, salvo circunstâncias excepcionais, o que não
se vislumbra no presente caso.

In
casu
,
a
fatura de janeiro de 2020, embora irregular, não ensejou corte de fornecimento, tampouco houve notícia de negativação indevida.

Desse modo,
inexiste nexo causal entre a conduta da
concessionária e eventual abalo
à moral da
A
pelante
a ensejar a condenação da
Concessionária
à reparação por danos morais, já que a
s cobranças
combatidas
,
à exceção da fatura de janeiro de 2020
, foram realizadas em conformidade com a legislação vigente e os registros de consumo da unidade consumidora.

Portanto, à míngua da comprovação de má-fé na conduta da concessionária, não há que se cogitar a possibilidade de responsabilização civi
l por danos morais, além do que, repise-se,
não consta nos autos qualquer demonstração de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome da
Consumidora
em cadastros de inadimplentes a justificar eventual condenação.

Nesse contexto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de valores que, eventualmente, sejam
objeto

de
controvérsia judicial,
mesmo quando indevidos,
por si só,
não caracteriza
ofensa à dignidade do consumidor, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

No mesmo sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM.
COBRANÇA INDEVIDA
. INDUZIMENTO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1
. De acordo com o entendimento do STJ,
a
cobrança indevida
, quando inexistente negativação do nome do consumidor, não gera dano moral presumido
. 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.572.278/SP,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/8/2024,
DJe
02/09/2024) (
g.n
.)

Contudo, n
o que se refere à pretensão
alternativa
da
ENERGISA
quanto à modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa,
entendo
que a insurgência merece acolhimento parcial.

É que, de acordo com o
art. 85, § 2º, do
CPC
, a base de cálculo dos honorários deve, como regra, corresponder ao valor da condenação,
ao proveito econômico obtido
ou, na sua ausência
, ao valor atualizado da causa, tendo o
Superior Tribunal de Justiça, ao
abordar a matéria,
firmou a seguinte tese repetitiva
em seu Tema n. 1.076
:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ. REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022,
DJe
31/5/2022) (
g.n
.)

No caso em
exame, o único pedido acolhido
-
mantido no presente recurso
-
,
foi o de declaração de inexistência de débito quanto à fatura de energia elétrica do mês de janeiro de 2020, no valor de R$ 3.114,80, sendo este, portanto, o proveito econômico obtido pela parte autora e o valor que deve, em princípio, servir de base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.

Entretanto, a aplicação literal do percentual de 10% sobre esse montante (R$ 311,48) revela-se irrisória, não remunerando condignamente o trabalho técnico desenvolvido ao longo de toda a fase cognitiva, especialmente considerando o grau de complexidade da causa, a quantidade de manifestações processuais relevantes (inclusive recursos e contrarrazões), bem como o tempo de tramitação do feito.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, que autoriza, em caráter excepcional, a fixa
ção

d
os honorários por apreciação
equitativa nos casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou muito baixo, ponderando os critérios es
tabelecidos nos incisos do § 2º
.

Assim, a sentença
deve ser parcialmente reformada
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$
2
.
0
00,00, valor que considero justo, proporcional, e compatível com o grau de zelo do profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância da causa, nos termos combinados do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC,
em consonância com a jurisprudência do STJ (Tema n. 1.076)
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES
,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, apenas para fixar os honorários sucumbenciais em
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, com fulcro no
art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC
c/c
Tema n. 1.076
/STJ, mantidos os demais termos da sentença,
por estes e por seus próprios fundamentos.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso d
a

ENERGISA
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
,
atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC,
observada a
fração da sucumbência recíproca que lhe cabe (art. 86 do CPC).

Sem honorários recursais em relação ao desprovimento do apelo d
e

SIMONE LOPES
, tendo em vista o entendimento consolidado no sentido de que são incabíveis no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(STJ.
EAREsp
n. 1.847.842/PR)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025